Tribunal: STF
Processo: ADI 1985
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-19
Data de publicação: 1999-04-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. REGIMENTO INTERNO DO TJ/PE QUE AUTORIZA
RECONDUÇÃO DA METADE DOS VOGAIS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.
INTELEGÊNCIA DO ART. 102, DA LOMAN. VEDADA A REELEIÇÃO. MATÉRIA
PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO.
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES.
LIMINAR CONCEDIDA.